Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511